Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0710024-53.2019.8.07.0020Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MARIA LUCIENE RODRIGUES PIMENTEL APELADO: ESPÓLIO DE HUMBERTO SANHUEZA JOFRE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPANHEIRA. PROPOSITURA. LEGITIMIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. SEM QUALQUER QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. É legitima a propositura da ação de inventário por companheiro, se não houver controvérsia jurídica relevante quanto a existência da união estável, sendo plenamente aceitável, em juízo, a escritura pública de união estável, para comprovar a união, até porque é dotada de fé pública, sendo as partes maiores e capazes no momento de sua lavratura.
II. Como é cediço a corrente legislativa e jurisprudencial atual tem sido no sentido de se reconhecer os mesmos direitos assegurados aos cônjuges, aos companheiros, não podendo, dessa forma, o judiciário impor restrições nas situações em que a lei não as impõe.
III. In casu, havendo escritura pública de união estável firmada por pessoas maiores e capazes e não havendo, a priori, nenhum questionamento quanto a referida união, não pode o Juiz criar embaraços aos direitos dos companheiros, ainda mais, quando considerado que, se houver questionamentos em relação a existência de união estável, esse tribunal tem admitido a suspensão do inventario, até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, não se justificando a extinção prematura do feito.
IV. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.